Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705517-09.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AKIRA ERNESTO TATIBANA, ALVINO PEDRO BORTOLATTO, ANA MARIA TEIXEIRA MARQUES DE CARVALHO, CELIA MARISA MOLINARI DE MATTOS, CELIO GOMES MOREIRA, CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA GARCIA, DANIEL CORACA, DEBORA NEIMAR RAGGI GONCALVES GAMERO, DECIO APARECIDO TAROCO, EDUARDO GABRIEL TESINE, GILSON ROBSON PALUDETTO, JOSE CESAR LEONARDO, JOSE DA SILVA FERREIRA FILHO, JOAO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, JOSE PAULO DE OLIVEIRA GARCIA, JOSE PAULO GOMES DE AMORIM, JUSSARA CALDEIRA CABRERA CORAZZA, LUIZ CARLOS PREVILATO, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MARIA CELESTE RODRIGUES DA SILVA, MARIA CLAIR DE FREITAS ASENCAO, MARIA DE FATIMA KEIKO TANAKA, NELSON MASSAHARU MORIMOTO, NELSON PRATES MARTINS, REGINALDO FERNANDO ANTONIO ZARAMELLA, ROBERTO BARIAO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AKIRA ERNESTO TATIBANA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório; que atenderam ao princípio da dialeticidade; que a matéria controvertida foi prequestionada, e pleiteiam seja afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282, 283 e 284, todos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033